Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICITAÇÃO. RECUSA DE CUMPRIMENTO DA PROPOSTA. INAPTIDÃO TÉCNICA PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DAS PROPOSTAS. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO E DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por pessoa jurídica licitante, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para anular a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses”.
2. Nos termos do art. 7o da Lei n. 10.520/02, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
3. Em complemento, o art. 4o, incisos VII e XIII, da Lei n. 10.520/02 dispõe que a participação na fase externa do pregão pelo interessado pressupõe o preenchimento de declaração por meio da qual o licitante se declara ciente dos requisitos de habilitação jurídica, técnica e financeira.
4. Na espécie, verifica-se que foi aplicada à autora, ora recorrida, penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e de impedimento de contratar com a Administração Pública (ID 21523104), pelo prazo de 12 (doze) meses. Essa sanção foi aplicada no âmbito de Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com a finalidade de adquirir “kits” de uniformes escolares para estudantes da rede pública distrital de ensino, conforme Edital n. 12/2019.
5. O motivo da aplicação da reportada penalidade, segundo consta do ID 21523104, foi a recusa da licitante em garantir as condições da proposta por ela realizada em relação ao lote 3 (três) da licitação, sob o argumento de “ausência de condições técnicas” para atendimento da demanda da Administração Pública quanto ao aludido objeto.
6. Da análise detida dos autos, com vênias ao entendimento perfilhado pela r. sentença, constata-se que, no âmbito de defesa prévia apresentada no processo administrativo n. 41558962 (ID 27923559), a própria autora, ora apelada, admitiu que, mesmo tendo ofertado propostas em três distintos lotes, não detinha capacidade fabril para atender às demandas da Administração Pública para fornecimento de insumos em todos eles. No ponto, registre-se que a apelada alegou, em defesa prévia, que teria sido “surpreendida” com a sua convocação para fornecimento dos materiais previstos nos lotes n. 1 e 2 do referido procedimento licitatório, porque sua intenção, ao participar do certame, seria a de obter êxito em apenas um deles. Em suma, a licitante, ora apelada, declarou-se apta e habilitada para participar do certame licitatório mesmo ciente de sua incapacidade técnica e operacional de atender às demandas da Administração Pública em caso de convocação para contratação.
7. Assim, se verificada a confessa ausência de meios técnicos de a licitante cumprir com os termos de suas propostas, a Administração Pública vê-se compelida, por imperativo de interesse público, a contratar os produtos ou serviços licitados por preços superiores ao do licitante desistente, ou, em última análise, a extinguir o procedimento de licitação. Em quaisquer desses casos, o interesse público é prejudicado, o que autoriza a imposição da reportada penalidade.
8. Cumpre anotar, ainda, que a alegada incapacidade técnica e produtiva da licitante, ora recorrente, denota sua participação em processo licitatório sem as necessárias condições para execução de seu objeto, o que configura motivo idôneo para aplicação da penalidade de impedimento de licitar pela Administração Pública, nos termos do art. 7o da Lei n. 10.520/02.
9. Para além disso, muito embora a recorrida aduza que teria ocorrido a anulação da licitação em momento posterior, o que conduziria, por conseguinte, à anulação da aludida penalidade, é cediço que o que ocorreu foi a revogação do aludido procedimento administrativo pela Administração Pública, conforme se observa do ID 76130596. Essa constatação é evidenciada ao observar que a Administração Pública expressamente declinou, por ocasião do ato de revocatório, a existência de “um conjunto fático superveniente capaz de alterar tal interesse público, trazendo consequências adversas para os discentes, para a sociedade e para a atividade governamental, de maneira que a continuidade do procedimento não se torna mais conveniente e oportuna para atingir os objetivos buscados pelo Poder Público” (ID origem 76130596).
10. Logo, se ocorrida a revogação da licitação, nos moldes do art. 49 da Lei n. 8.666/93, em razão da superveniente ausência de sua conveniência e oportunidade, devem ser resguardados os atos jurídicos até então praticados, a exemplo da penalidade aplicada à parte apelada, sobretudo se verificada a sua estrita legalidade.
11. A par de tal quadro, se observada a notória e confessa incapacidade técnica da apelada em cumprir com os termos das propostas apresentadas no âmbito do procedimento licitatório previsto no Edital n. 12/2019-SEE/DF, afigura-se escorreita a aplicação da penalidade de suspensão temporária de participar de licitação e de impedimento de contratar com a Administração Pública, nos moldes do art. 7o da Lei n. 10.520/02. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pedido de anulação da penalidade vindicado pela licitante, ora apelada, na petição inicial.
12. Recurso conhecido e provido.